Tribunal: TJES
Processo: 5007662-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007662-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: PIDNER SA CONSTRUCAO RECONSTRUCAO MATERIAL FERROVIARIO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUADRO GERAL DE CREDORES. ANULAÇÃO DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, de ofício, anulou a homologação do quadro geral de credores e determinou a restituição de valores já levantados, ao fundamento de inobservância da ordem de pagamento prevista no Decreto-Lei n. 7.661/1945. A homologação do quadro geral de credores foi proferida em 14/02/2020, publicada em 17/09/2020 e transitou em julgado em 09/10/2020, sem impugnação. Em decorrência, foi expedido alvará judicial eletrônico em 03/12/2024, permitindo o levantamento de valores pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a anulação, de ofício, da decisão homologatória do quadro geral de credores após o trânsito em julgado, com determinação de restituição de valores já levantados, sem a configuração das hipóteses previstas no art. 19 da Lei n. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão que homologa o quadro geral de credores e transita em julgado torna-se imutável e indiscutível, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O ordenamento jurídico admite a modificação do quadro geral de credores apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 19 da Lei n. 11.101/2005, mediante provocação dos legitimados ali indicados.

Não se verifica, no caso, a ocorrência de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documento ignorado à época do julgamento do crédito, tampouco houve iniciativa do administrador judicial, do comitê, de credor ou do Ministério Público.

A anulação de ofício de decisão acobertada pela coisa julgada configura medida excepcionalíssima e afronta a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação do quadro geral de credores, após o trânsito em julgado, somente pode ser alterada nas hipóteses taxativas do art. 19 da Lei n. 11.101/2005, mediante provocação dos legitimados legais.

A anulação de ofício de decisão acobertada pela coisa julgada viola a garantia constitucional da segurança jurídica prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007662-57.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S. A
.

AGRAVAD
A
:
PIDNER S. A. CONSTRUÇÃO
E
RECONSTRUÇÃO
DE
MATERIAL FERROVIÁRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na
(I)
legalidade da decisão de primeiro grau que, de ofício, anulou a homologação do quadro geral de credores e determinou a restituição de valores já levantados, sob o argumento de que a ordem de pagamento estaria incorreta, em desrespeito ao Decreto-Lei n. 7.661/1945.

O quadro geral de credores foi homologado por decisão proferida em 14 de fevereiro de 2020 (fls. 4.463/4.464). Essa decisão foi regularmente publicada em 17 de setembro de 2020 e, conforme certidão nos autos, transitou em julgado em 09 de outubro de 2020, sem qualquer interposição de recurso ou impugnação por qualquer das partes ou interessados. Em decorrência dessa homologação, foi expedido alvará judicial eletrônico em 03 de dezembro de 2024 (
id
55781858), permitindo o levantamento de valores pelo
a
gravante.

A anulação de uma decisão judicial que já transitou em julgado, mormente de ofício, é uma medida excepcionalíssima e que encontra barreiras intransponíveis no ordenamento jurídico pátrio. A coisa julgada material é garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, assegurando a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

Reforça-se, outrossim, a incidência do artigo 19 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que o administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, pedir a exclusão, a reclassificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores. No caso em tela, não se verificou a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses taxativas, nem houve a iniciativa dos legitimados mencionados na lei.

Posto
isso, dou provimento ao recurso
a fim de que seja restabelecida a eficácia da homologação do quadro geral de credores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.